Tribunal: CARF
Processo: 10660.720045/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720045/2007-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-008.065 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Na inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão proferido,
os embargos devem ser rejeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
de declaração, por não ter restado demonstrada a omissão alegada. Vencidos os conselheiros
Denny Medeiros da Silveira e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que acolheram os embargos,
reconhecendo a omissão.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de embargo de declaração de iniciativa de conselheiro membro deste
Colegiado (e-fls. 156 a 158), com fundamento no art. 65, § 1o, inciso I, Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15.
O Acórdão embargado - no 2402-007.767 - foi proferido na sessão plenária de
5/11/19, e assim consta em sua ementa e dispositivo (e-fls. 134 a 155):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720045/2007-69
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720045/2007-69

Ementa
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Improcedente a arguição de nulidade da autuação quando a notificação de
lançamento traz os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LEGALIDADE. NÃO CONFISCO.
SÚMULA CARF No 2. APLICAÇÃO.
O CARF não é competente para se manifestar acerca de inconstitucionalidade
de normas, havendo expressa vedação no art. 26A do Decreto no 70.235, de
1972.
PAF.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para substituir provas que deveriam ter sido
apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento especializado.
ITR. USINA HIDRELÉTRICA. TERRAS ALAGADAS. EXISTÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA CARF No 45.
Inaplicável a Súmula CARF no 45, quando não restar comprovada a efetiva
área alagada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante
laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF NoS 4 E 108.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720045/2007-69

Dispositivo
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
diligência pleiteada pela recorrente, sendo vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior,
Luís Henrique Dias Lima, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges de Oliveira,
que votaram por converter o julgamento em diligência, e, no mérito, também por voto de
qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, sendo vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia
Borges de Oliveira, que deram provimento parcial ao recurso, reconhecendo a dedução da área
alegada para fins de constituição de reservatório de usina hidroelétrica.
Omissão alegada
Por bem descrever os fatos, transcrevo excertos do Exame de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 157 e 158):
Pois bem, quando recebi o processo para assinatura e tive a oportunidade de cotejar os
autos com a legislação de regência do lançamento, constatei uma omissão no acórdão
em relação a fato superveniente e relevante sobre o qual a Turma deveria ter se
pronunciado.
No procedimento de revisão da Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial
Rural (DITR) do exercício de 2003, a Contribuinte foi intimada a apresentar laudo
técnico de avaliação do imóvel, com ART/CREA (Anotação de Responsabilidade
Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), nos termos da norma NBR
no 14.653 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), porém, comunicou à
fiscalização não possuir tal laudo e assim não fez a sua apresentação.
Portanto, pela ausência do laudo e com base no Sistema de Preços da Terra (Sipt), a
fiscalização alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 0,00 para R$
5.799.920,00 (R$ 800,00/ha), o que resultou na apuração de R$ 1.159.974,00 de
imposto suplementar.
Ao impugnar o lançamento, dentre as várias alegações deduzidas, arguiu a Contribuinte,
sem fazer a devida comprovação, que grande parte da área do imóvel seria coberta por
água de reservatório destinado à geração de energia elétrica. Dessa forma, tomando por
base dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, Parecer da Secretaria da Receita
Federal e doutrina afeta ao caso, pleiteou a exclusão dessa área da base de cálculo do
lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, sem tecer qualquer
consideração acerca da falta de comprovação da área alagada e apontando a carência de
amparo legal capaz de sustentar o pedido da Contribuinte, manteve o lançamento.
Em seu recurso voluntário, a Contribuinte, basicamente, reforçou os argumentos da
impugnação, sem, novamente, carrear aos autos documentos comprobatórios da área
alagada.
Quando do julgamento do recurso por esta Turma, o Relator apresentou seu voto,
focando na falta de comprovação da área alagada e nas várias oportunidades concedidas
à Contribuinte para que fizesse tal comprovação, sem, contudo, ter, esta, se
desincumbido dessa atribuição, razão pela qual o voto condutor concluiu por negar
provimento ao recurso voluntário, sendo mantida essa decisão por voto de qualidade,
uma vez que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do
atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção (vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não
aconteceu.
Acontece, porém, que até o momento (i) da revisão da DITR, (ii) do lançamento fiscal,
(iii) da apresentação da impugnação e (iv) da interposição do recurso voluntário, não
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720045/2007-69

havia previsão legal para a dedução de área alagada destinada à constituição de
reservatório de usina hidrelétrica, dedução esta que somente passou a estar prevista na
Lei no 9.393, de 19/12/96, a partir da inclusão da alínea “f” em seu art. 10, § 1o, inciso
II, que se deu com a Lei no 11.727, de 23/6/08. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
(Grifo nosso)
Nesse particular, tem-se por importante destacar a Súmula CARF no 45, de 8/12/09, por
meio da qual este Conselho firmou o entendimento de que não incide o ITR sobre áreas
alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas.
Desse modo, se não havia autorização legal para a dedução da área alagada quando da
apresentação da impugnação, em 27/10/07, e do recurso voluntário, em 10/6/08, mesmo
que a Contribuinte tivesse feito a comprovação da sua existência, tal comprovação não
se mostraria suficiente à dedução pleiteada se as autoridades julgadoras não acatassem
as razões de direito ventiladas pela defesa, o que, de fato, ocorreu no julgamento de
primeira instância, tendo a decisão a quo concluído pela improcedência da impugnação,
sem fazer qualquer menção à falta de comprovação da existência da área alagada, ao
passo que a decisão proferida em grau recursal, já na vigência da autorização legal para
a dedução da área alagada, ao manter incólume a decisão de primeira instância, baseou-
se na falta de comprovação da área alagada.
Todavia, o acórdão embargado nada mencionou a respeito dessa alteração legislativa
superveniente, promovida pela Lei no 11.727, de 2008, ou seja, após o recurso
voluntário ter sido interposto e que entendemos ser capaz de repercutir no resultado do
julgamento.
Nesse contexto, resta evidenciada a omissão apontada na decisão, o que impõe o seu
saneamento pela Turma Julgadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos e foram admitidos, razão por que dele tomo
conhecimento.
Solicitação de perícia técnica
Em sua contestação, a Recorrente trouxe alegações genéricas pretendendo
justificar suposto afastamento da tributação incidente sobre referido o imóvel, quais sejam: (i)
trata-se de reservatório de água para usina hidrelétrica; (ii) é bem da União; (iii) a área do entorno do
reservatório inclui-se na definição de preservação permanente; e (iv) não possui valor de mercado.
Contudo, mesmo após intimada pela fiscalização, não carreou aos autos qualquer prova sobre a
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720045/2007-69

dimensão de tais áreas, ou, até, acerca de sua efetiva existência. Logo, impossível se quantificar a
extensão das áreas alagadas e de preservação permanente que ficam ao seu entorno.
A propósito, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto n° 70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme
dispõe seu artigo 16, inciso III e §4o, assim como de acordo com o artigo 333 do Código de
Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação. Mais precisamente, o ônus da produção de provas
cabe a quem dela se aproveita, oportunidade que tem o sujeito passivo de apresentar os motivos
de fato e de direito que fundamentam sua impugnação, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Nestes termos, com fulcro na alteração legal implementada por meio da Lei no
11.727, de 2008, objeto dos presentes embargos, a Recorrente poderia muito bem ter
providenciado e apresentado, extemporaneamente, o laudo indicando a suposta área alagada,
conforme previsão legal acima transcrita (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, alíneas “a” e
“c”). Contudo, nesse aspecto, limitou-se a requerer a realização de perícia com o fito de produzir
tais provas.
Visto isso, quanto ao pedido de perícia em si, cumpre seja frisado que, conforme
art. 16, inciso IV e §1o, do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, este deve constar da impugnação,
com a exposição dos motivos que a justifiquem, a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados e o nome, endereço e qualificação profissional do perito. Requisitos cuja falta de
atendimento implica a desconsideração da pretensão do impugnante. Confirma-se:
Art. 16. [...]
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720045/2007-69

Ante o exposto, além do descumprimento da formalidade legal vista no “Inciso
IV” transcrito anteriormente, o motivo apresentado pela Contribuinte para justificar a realização
da suposta perícia foi corroborar as informações veiculadas na peça impugnatória, a qual serviria
apenas para levantar provas a seu favor, as quais poderiam ser por ela produzidas por outros
meios. Portanto, acertada a decisão de origem que rejeitou tal pretensão.
Por pertinente, este Conselho tem entendimento firmando pelo indeferimento dos
pedidos de perícia com o propósito de produzir provas que deveriam ter sido juntadas na
impugnação. A exemplo, peço vênia aos ilustres relatores para transcrever os excertos de
decisões sequenciados:
1. Acórdão no 2401-007.025, de 9 de outubro de 2019, relatora: Miriam Denise
Xavier:
Preliminar de nulidade - Cerceamento do direito de defesa do contribuinte / Ônus
da prova
[...]
Nota-se que a realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
[...]
Nestes termos, não merece qualquer reparo a decisão administrativa de primeira
instância que analisou pormenorizadamente a solicitação do pedido de perícia, tendo
afastado de modo plenamente justificado a requisição do particular. Senão, vejamos:
“A produção de prova pericial não pode ser utilizada para suprir a falta de apresentação
do referido laudo técnico de avaliação, para comprovar o valor fundiário do imóvel, a
preços de 1o/01/2003, nem do referido Termo de Ajustamento de Conduta, de modo a
comprovar a área de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR/2003.
[...]”.
(Destaque no original)
2. Acórdão no 1402-007.025, de 18 de setembro de 2019, relator: Paulo Mateus
Ciccone:
DA DILIGÊNCIA REQUERIDA
Sabidamente, diligências prestam-se a munir os julgadores de informações e
conhecimentos técnicos especializados e específicos que lhes permitam formar
convicção para prolatar decisões, não implicando, porém, eventual negativa em deferir o
pedido da contribuinte para sua realização, em qualquer nulidade.
[...]
Doutrinariamente, a posição de Antonio Airton Ferreira (disponível no site
www.fiscosoft.com.br) citado por Gilson Wessler Michels, in “PAF – Processo
Administrativo Fiscal – litigância tributária no contencioso administrativo – Cenofisco
– São Paulo – 1a reimpressão – 2018 – pg. 275”:
“PERÍCIA – DEFERIMENTO COMO PRERROGATIVA DO JULGADOR: A
perícia não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado. A perícia é prova
de caráter especial, cabível nos casos em que a interpretação dos fatos
demanda juízo técnico. Todavia, ela não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-la prescindível, não
acolher o pedido”.
(Destaque no original)
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720045/2007-69

3. Acórdão no 2201-002.396, de 13 de maio de 2014, relator: Francisco Marconi
de Oliveira:
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA PARA COLETA DE PROVAS PARA FINS
DE DEFESA DO CONTRIBUINTE. INCABÍVEL.
A realização do pedido de diligência e perícia, conforme dispõe os artigos 16, 18, 28 e
29 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, está diretamente relacionada à
formação da livre convicção do julgador. Não cabe para coleta de prova para interesse
único da defesa do contribuinte. Constando nos autos elementos suficientes à solução da
lide, é desnecessária a sua realização.
[...]
Porém, não cabe ao Fisco adotar providências para produção de provas para os valores
depositados na conta corrente do contribuinte para fins de apurar o imposto de renda
pessoa física. A norma legal transfere ao sujeito passivo o dever de comprovar a origem
dos depósitos e justifica-los. Isso implica trazer elementos que comprovem o fato
questionado.
A realização de diligências e perícias somente se aplica quando há necessidade de
formação de convicção por parte da autoridade lançadora ou do julgador, conforme
dispõe os art. 16, 18, 29 e 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, que não é o caso.
4. Acórdão no 2202-005.111, de 10 de abril de 2019, relator: Ronnie Soares
Anderson:
Da Perícia
[...]
Dessa forma, percebe-se que a contribuinte optou por não apresentar
documentos que pudessem comprovar suas alegações, pois, no seu
entendimento, poderia eleger o meio de prova que julgasse adequado e neste
caso, devido a natureza da matéria em exame, a empresa optou pelo pedido de
prova pericial, que a seu ver seria a mais adequada.
Neste aspecto, observo que não podem prosperar os argumentos e os
questionamentos apresentados, pois entendo que a Recorrente ao invés de
apresentar oportunamente os documentos que, em tese, poderiam comprovar
suas alegações, optou por substituir sua incumbência probatória com
providências a cargo do Fisco ou do perito técnico, por meio de realização de
perícia.
Ademais, a prova pericial, além do caráter específico, não depende
exclusivamente da vontade das partes, mas sim de circunstâncias que
justifiquem a necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com
conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito de esclarecer
aspectos controvertidos, para quando o julgador, diante de indícios ou
elementos incipientes de prova, pudesse melhor elucidar os fatos para formar
sua convicção.
À vista disso, entendo que seja prescindível a realização da perícia, tendo em
vista que a mesma se destinava a suprir prova que poderia ser produzida pela
contribuinte com a juntada de documentos carreados aos autos no momento
oportuno. Esclarecendo ainda que a contribuinte tem a obrigação jurídica de
manter os meios probatório de seu interesse.
[...]
(Destaque no original)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.065 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720045/2007-69

5. Acórdão no 2202-005.450, de 10 de setembro de 2019, relator: Marcelo de
Sousa Sáteles:
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou, quando produzida por estas, apresente-se complexa
ou exija conhecimentos técnicos específicos para aprofundamento do material que tenha
sido colacionado. Não observando tais situações, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de diligência perícia que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
6. Acórdão no 2401-007.065, de 10 de outubro de 2019, relatora: Andréia Viana
Arrais Egypto:
Do pedido de perícia
Nesse ponto destacar que a perícia tem por finalidade a elucidação de questões técnicas
ou fáticas que suscitem dúvidas ao julgador, o qual cabe avaliar a necessidade da
produção da prova técnica que exige conhecimento especial.
[...]
Considerando que o procedimento fiscalizatório foi efetuado dentro dos preceitos
normativos atinentes à matéria, o contribuinte foi devidamente intimado para apresentar
as razões de defesa e a juntada de provas que entendesse importantes para fundamentar
suas alegações e que pudessem, porventura, ensejar a realização de eventual perícia - o
que não foi o caso.
(Destaque no original)
Área alagada – Reservatório de usina hidroelétrica
A propósito, é pacífico neste Conselho que citado Imposto não incide sobre áreas
alagadas, reservatório de usinas hidroelétricas. Confirma-se:
Súmula CARF no 45: O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre
áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
No entanto, não seria razoável se aplicar tal entendimento sem a prova da efetiva
existência e extensão da suposta área alagada, o que poderia ter se dado durante o procedimento
fiscal - por ocasião do atendimento da intimação – ou na fase processual própria. Portanto, a
negativa de provimento da pretensão da Recorrente tem por fundamento a falta de comprovação
documental do por Ela alegado; pois, comprovada estivesse, sobre referida área estaria afastada a
incidência do reportado tributo.
Nestes termos, , entendo que a omissão aventada no presente embargo não reflete
na isenção da suposta área alagada, eis que a pretensão da Recorrente ficou resistida no acordão
embargado, exclusivamente, por falta da correspondente comprovação.
Conclusão
Ante o exposto
Assim sendo, voto por rejeitar os embargos de declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital